Tribunal: TJBA
Processo: 8000106-25.2019.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000106-25.2019.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADELAIDE DE OLIVEIRA MORAIS e outros (9)

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE IBIRAPITANGA

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR, ADINAELSON QUINTO AMPARO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE EQUIVOCO NA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PRETENSÃO DE RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA INDIVIDUALIZADA DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de diferenças remuneratórias formulado por servidores públicos municipais, fundado em alegada perda salarial decorrente da conversão de vencimentos em URV, nos termos da Lei nº 8.880/1994. O juízo de origem afastou a prescrição do fundo de direito, mas concluiu pela ausência de comprovação concreta e individualizada do alegado prejuízo remuneratório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em saber se a parte autora logrou comprovar, de forma individualizada e suficiente, a existência de defasagem remuneratória decorrente de alegado equívoco na conversão dos vencimentos para URV, apta a justificar a reforma da sentença de improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. A pretensão de recomposição salarial por suposto erro na conversão em URV exige prova técnica, documental e individualizada da efetiva redução remuneratória suportada por cada servidor, não bastando alegações genéricas acerca da adoção de critério incorreto pela Administração. Incumbe à parte autora o ônus da prova do fato constitutivo do direito invocado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

2. A revelia da Fazenda Pública não induz presunção automática de veracidade, em razão da indisponibilidade do interesse público, nos termos do art. 345, II, do CPC. Inexistindo demonstração concreta do prejuízo vencimental, mostra-se inviável a concessão judicial da vantagem postulada, sob pena de afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF. Precedentes da Corte estadual, em casos análogos envolvendo a mesma municipalidade, adotam idêntica compreensão.

IV. DISPOSITIVO:

Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença. Majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada, se cabível, a suspensão de exigibilidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000106-25.2019.8.05.0265
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA